Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Pet 10.764/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2023), pela prática das condutas descritas no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Pod



    Em 24/4/2025, substituí a prisão preventiva de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 342).



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que o custodiado se encontra preso na Cadeia Pública Laudemir Neves de Foz do Iguaçu/PR, o Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná, deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros; 



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio; 



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 29/9/2025, a Defesa de JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE informou que a tornozeleira eletrônica, instalado em Foz do Iguaçu/PR, não está mais carregando.



    Assim, requer “a troca do equipamento com a máxima urgência, devendo ser substituído por um equipamento eletrônico do estado do Mato Grosso, estado o qual o Réu encontra-se residindo, na área rural” (eDoc. 449). 



    Além disso, foi apresentado vídeo do monitorado demonstrando alertas emitidos pela tornozeleira (eDoc. 450). 



    É o relatório. DECIDO.



    Está plenamente justificada a necessidade de cooperação entre o Estado em que o réu JOSE ACACIO SERERE XAVANTE cumpriu prisão preventiva e o Estado onde está residindo, a fim de viabilizar o adequado gerenciamento e fiscalização do monitoramento eletrônico.



    As decisões judiciais demandam efetividade, o que, no caso de monitorado residente em outra unidade da Federação, melhor será alcançada com a cooperação dos respectivos Estados, no melhor interesse, inclusive, do próprio monitorado, uma vez que poderá resolver eventuais questões práticas e objetivas relacionadas ao uso do equipamento junto ao Juízo mais próximo de sua residência.



    Diante do exposto, DETERMINO à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária  do Estado do Mato Grosso (SESP/MT) que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, adote as providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de responsabilidade da Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná (DEPEN/PR) por equipamento do respectivo Estado da Federação onde serão cumpridas as medidas, com a subsequente devolução do equipamento substituído ao Estado do Paraná. 



    Comunique-se à SESP/MT e à DEPEN/PR.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente